Tribunal: STJ
Processo: 5007787-11.2023.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817396 - SC (2024
/0463456-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDVAN MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de que houve a impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o que se verifica é o
mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento ora impugnado,
pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o que não se
.
coaduna com a medida integrativa
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não se coaduna com a medida integrativa, o mero
".
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento impugnado
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA49785211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 18ae0389-5d06-457f-8088-b4f756cbc5f1

STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
, DJe de
21/3/2023
29/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49785211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 18ae0389-5d06-457f-8088-b4f756cbc5f1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817396 - SC (2024
/0463456-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDVAN MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de que houve a impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o que se verifica é o
mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento ora impugnado,
pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o que não se
.
coaduna com a medida integrativa
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não se coaduna com a medida integrativa, o mero
".
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento impugnado
Documento eletrônico VDA49785616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: 73745545-7af9-4756-9ba8-94c5611863d7

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
, DJe de
21/3/2023
29/3/2023
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDVAN MARQUES DA
SILVA ao acórdão de fls. 996/1.000, proferido pela Quinta Turma, que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em
recurso especial pela aplicação da Súmula n. 182/STJ. O acórdão embargado foi
assim ementado:
"Direito processual penal. Agravo regimental.
Recurso especial. Não impugnação específica. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
4. A decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.
5. A defesa não refutou especificamente o óbice da
Súmula n. 83 do STJ, o que inviabiliza o agravo em
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
"1. A ausência de impugnação
Tese de julgamento:
específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade
do
recurso
especial
impede
o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A decisão
que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade, não havendo capítulos autônomos.".
RISTJ, arts. 21-E, V, e
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
2.628.916/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
11.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.488.493/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.08.2024. " (fls. 996
/997).

Documento eletrônico VDA49785616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: 73745545-7af9-4756-9ba8-94c5611863d7

O embargante alega que há contradição e omissão no acórdão que negou
provimento ao recurso, ao argumento de que a controvérsia não foi decidida com
clareza, já que houve a impugnação efetiva de todos os argumentos que deram
amparo à inadmissão do apelo especial.
Alega, ainda, que os julgados juntados demonstram a existência de dissídio
jurisprudencial e que realizou o cotejo analítico.
Requer que sejam sanados os vícios.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição.
Como exposto no acórdão embargado, foi negado provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão proferida pela Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, considerando que em suas razões, o
recorrente não refutou especificamente todos os fundamentos de inadmissão do
recurso especial, notadamente o óbice da Súmula 83/STJ. Confira-se:

"A decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial deve ser mantida.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 7/STJ
(arts. 157, § 1o, 283 e 386, V e VII, todos do CPP), n. 83
/STJ (art. 59 do CP e 283 do CPP) e 284/STF (art. 387, §
2o, do CPP e dissídio jurisprudencial).
Contudo, nas razões do agravo em recurso
especial, a defesa, na verdade, não impugnou o óbice da
Súmula n. 83/STJ, se insurgindo, somente, quanto aos
demais fundamentos.
Vale ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 83
do STJ deve ser refutado de forma específica, com a
demonstração
da
inaplicabilidade
dos
precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto,
mediante a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial, o que não ocorreu na hipótese.
Assim, nos termos da decisão atacada, é inviável o
agravo em recurso especial que deixa de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre, incidindo, de fato, o teor da
Súmula n. 182 do STJ.
A respeito:
[...]
Documento eletrônico VDA49785616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: 73745545-7af9-4756-9ba8-94c5611863d7

Ainda, consoante a jurisprudência desta Corte, a
decisão que inadmite o recurso especial não é composta
por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua
integralidade. Cito precedentes (grifos nossos):
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo
regimental" (fls. 997/1.000).

Nesse contexto, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique
a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
(
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA49785616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: 73745545-7af9-4756-9ba8-94c5611863d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0463456-2
AREsp 2.817.396 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50077871120238240045
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDVAN MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDVAN MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54224548504=029;0485@
2024/0463456-2 - AREsp 2817396 Petição : 2025/0058415-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49709525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:45:58
Código de Controle do Documento: FA9B0DA4-91DF-4EC7-BD67-0CDD108E170F